Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, consistentes em condenar o réu à indenização de R$15.000,00 a título de danos morais decorrente de suposto acidente nas escadas do hotel requerido. Em seu recurso, em síntese, sustenta a responsabilidade objetiva da parte ré pelo eventual acidente sofrido por ela nas escadas do hotel/recorrido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. A parte autora narra que se hospedou no hotel requerido de 12.02.2023 para 13.02.2023 e por volta das 11h, quando se preparava para fazer o checkout, descendo as escadas do hotel, o sensor de presença do sistema de iluminação não acionou deixando o ambiente escuro, o que teria acarretado a sua queda nas escadas do hotel.
VII. Depreende-se dos documentos juntados que a autora deu entrada no hospital às 17h30min do dia 13.02.2023 e que apresentava o quadro de entorse do tornozelo esquerdo (ID 51087805). Contudo, não há elementos probatórios suficientes a assegurar que a lesão tenha ocorrido nas escadas ou dentro do hotel/recorrido, ônus probatório que cabia à recorrente, art. 373, I, do CPC.
VIII. Pontua-se que a inversão do ônus da prova, no caso, não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VIII, CDC. Nesse aspecto, observa-se que em nenhum momento foi requerido as filmagens do local ao requerido e a entrada no hospital somente se deu no final do dia. Além disso, não é crível que a autora tenha caído nas escadas, inclusive rolado por alguns degraus, conforme narrado, e tenha aguardado passivelmente o seu momento de fazer o checkout sem que tenha feito ao menos uma reclamação à gerência do hotel. Dessa forma, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação de serviço do réu. Assim, escorreita a sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.